Tribunal: TJPA
Processo: 0814266-55.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814266-55.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: OZIEL BARBOSA DE ARAUJO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, NU PAGAMENTOS S.A., PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A, BANCO ORIGINAL S/A, SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., NEON PAGAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0814266-55.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: OZIEL BARBOSA DE ARAUJO

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRENO RUBENS SANTOS LOPES - PA20197-A

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, NU PAGAMENTOS S.A., PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A, BANCO ORIGINAL S/A, SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., NEON PAGAMENTOS S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONTRATUAIS E NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESTABELECIDO NA LEI Nº 14.181/2021. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento com pedido liminar interposto por Oziel Barbosa de Araújo contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu pedido de tutela antecipada para suspensão das cobranças de dívidas contraídas com instituições financeiras, no contexto de ação de repactuação com fundamento na Lei nº 14.181/2021. O agravante alegou superendividamento, com comprometimento mensal de sua renda em percentual superior a sua capacidade de subsistência, e requereu a suspensão das cobranças pelo prazo de 180 dias ou até deliberação sobre plano de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica de concessão de tutela antecipada para suspender provisoriamente as cobranças das dívidas antes da realização de audiência conciliatória prevista na Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 estabelece um procedimento específico e escalonado para a repactuação de dívidas do consumidor superendividado, com início na designação de audiência conciliatória e posterior, se necessário, instauração de plano judicial compulsório.

A concessão de tutela antecipada para suspender pagamentos ou limitar descontos com base nessa lei somente é cabível após a tentativa frustrada de conciliação, pois a norma exige a participação de todos os credores no processo, respeitando garantias contratuais e preservando o mínimo existencial.

O juízo de origem observou corretamente os requisitos legais ao indeferir o pedido liminar, haja vista que ainda não houve audiência de conciliação entre o consumidor e os credores, condição essencial para a análise do plano de pagamento ou eventual revisão judicial compulsória.

Precedente do TJ-RJ reforça a necessidade de observância do procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021, rechaçando a concessão de tutela de urgência antes da fase conciliatória, em razão do risco de desequilíbrio contratual e insegurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela antecipada para suspender cobranças com base na Lei nº 14.181/2021 pressupõe a prévia realização da audiência conciliatória entre consumidor e credores.

O procedimento especial previsto na Lei nº 14.181/2021 deve ser rigorosamente observado, não sendo possível a repactuação compulsória de dívidas ou a limitação de descontos antes do encerramento da fase conciliatória.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, AI nº 0058364-57.2023.8.19.0000, Rel. Des. André Luiz Cidra, j. 05.10.2023, 20ª Câmara de Direito Privado, DJe 10.10.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido liminar interposto por OZIEL BARBOSA DE ARAÚJO objetivando a reforma do
decisum
proferido pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu o pedido de tutela antecipada para suspender as cobranças das dívidas contraídas com as instituições financeiras integrantes do polo passivo da demanda.

Em resumo, o autor, ora agravante, alegou que sua remuneração gira em torno de R$ 8.000,00 e que necessita para sua subsistência o montante de R$ 3.270,00, porém contraiu dívidas que totalizam R$ 163.482,22, sendo devido, mensalmente, o valor de R$ 24.777,36. Dessa forma, aduziu a impossibilidade de pagamento das dívidas e requereu a suspensão das cobranças pelo prazo de 180 dias ou até que seja decidido o plano de pagamento.

Em análise ao pleito, foi indeferida a tutela recursal, nos termos da decisão de ID 21812036.

Contrarrazões da parte agravada em petição de ID 22261503. Em síntese, rechaçou os argumentos do agravante e pugnou pela manutenção da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita concedida ao agravante.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à análise da legalidade da decisão interlocutória que, no bojo de ação de repactuação de dívidas, indeferiu tutela de urgência.

O juízo de primeiro grau entendeu que o autor, na qualidade de consumidor superendividado, firmou vários contratos com diversas instituições financeiras, não podendo ser aplicado a todos os demandados a mesma determinação, visto que se trata de pessoas jurídicas diversas, cada qual estribada em contratos a princípio válidos e eficazes e entre as quais, certamente, não haverá consenso quanto à forma de dar cumprimento à determinação judicial.

Com efeito, cumpre destacar que com as alterações introduzidas pela Lei 14.181/2021, no Código de Defesa do Consumidor, foi estabelecido um procedimento especial para as demandas de repactuação de dívidas, com a finalidade de possibilitar a reestruturação da vida financeira dos consumidores superendividados, segundo critérios definidos no art. 54-A do CDC.

A demanda de repactuação de dívidas possui rito próprio, conforme previsão legal:

‘Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

(...)

‘Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

(...)

Dessa forma, verifica-se que o procedimento previsto pelos arts. 104-A e 104-B do CDC prevê duas fases: a fase conciliatória, a partir da designação de audiência conciliatória, em que o consumidor devedor e os credores deverão acordar um plano de pagamento, a ser homologado pela sentença judicial, e, não havendo êxito na conciliação, será instaurado processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório.

Dessa forma, a análise de tutela para limitar o pagamento a um percentual dos rendimentos do autor, com base na Lei nº 14.181/21, só é cabível após a realização de audiência de conciliação sem êxito. Tal limitação deverá vigorar até a elaboração do plano de pagamento, caso seja comprovada a impossibilidade de quitação das dívidas sem comprometer o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

Dessa forma, entendo correta a decisão proferida pelo juízo de piso em não conceder, no presente instante, a tutela para repactuação dos valores contratados.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DELIMITAÇÃO DE DESCONTOS COM BASE NA LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO. DECISÃO IMPUGNADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONSISTENTE NA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO EM PERCENTUAL A 35% DA REMUNERAÇÃO DA AUTORA, BEM COMO PARA QUE AS RÉS SE ABSTENHAM DE INCLUIR O NOME DA AGRAVADA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO, SOB IMPOSIÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. DECISÃO QUE MERECE REPARO. SUPERENDIVIDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DIANTE DA NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/21). IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA, NA PRESENÇA DE TODOS OS CREDORES, PARA A APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO PELO DEVEDOR, SENDO DESAPROPRIADA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA A LIMITAÇÃO DE DESCONTOS ANTES DA REALIZAÇÃO DA REFERIDA AUDIÊNCIA, DEVENDO SER OBEDECIDO O PROCEDIMENTO LEGAL. DECISÃO REVOGADA, COM DETERMINAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00583645720238190000 202300281373, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 05/10/2023, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂM, Data de Publicação: 10/10/2023)

Por fim, lembro que o juízo
a quo
poderá proferir nova decisão em caso de insucesso na aprovação do plano de pagamento a ser apresentado pelo devedor durante a realização da audiência supramencionada, deferindo ou indeferindo a tutela.

Ex positis
,
voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, mantendo incólume a decisão combatida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2025